Tribunal: TJMT
Processo: 1001310-55.2024.8.11.9005
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001310-55.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA EDUARDA DE FREITAS LOPES - CPF: 059.125.701-77 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRATICA QUE DEU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO – SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – CANABIDIOL- RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – ALTA COMPLEXIDADE – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE ESTADUAL – APLICAÇÃO DO TEMA 793 DO STF AO CASO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

De acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no tema 793, submetido ao rito da repercussão geral, há a responsabilidade solidária dos entes federados em assegurar a todos os cidadãos o acesso à saúde para preservação da vida, sendo, em sede de embargos de declaração, desenvolvida no sentido do cabimento em direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020).

2.

Agravado Interno conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por ESTADO DE MATO GROSSO contra o julgamento monocrático proferido, o qual deferiu
agravo de instrumento para prover tutela de urgência quanto a fornecimento dos medicamentos Quetiapina e Extrato de Cannabis Sativa Promediol.

Almeja a parte agravante o conhecimento e provimento do presente Recurso, reformando a DECISÃO (ID. 226379158) para que seja apreciado o mérito do presente
mandamus
.

Intimada a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que em conformidade com o que preceitua o TEMA 793 do STF, a competência é solidária entre
todos os entes
, de onde a única questão diferenciada é o fato de que o magistrado deve direcionar em ordem de preferência as obrigações, de acordo com as normas de competência hierarquizadas, para a melhor otimização e viabilidade do sistema SUS.

“A competência do município sobressai, exatamente pela solidariedade, que também vem insculpida no texto constitucional, mais especificamente nos artigos 196 e 198, §1º, senão vejamos:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

§ 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. (Parágrafo único renumerado para § 1º pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)”

Dentro da regra de competência, não sendo um procedimento de saúde da chamada “saúde básica”, por óbvio, atendendo as regras de divisão de atribuições na gestão do programa do SUS, tais questões mais complexas realmente são, segundo a hierarquia estabelecida no sistema, aplicadas ao Estado de Mato Grosso, num primeiro momento, e,
apesar da solidariedade, apenas em caso de insucesso de eventual custeio pelo Estado, ai sim ser acionada a municipalidade, na sequência de responsabilidade solidária sequencial criada pelo Supremo Tribunal Federal, com a edição do Tema 793
.

Nesse sentido, vejamos:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ALTO CUSTO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PROCEDIMENTO REGULADO PELA CENTRAL ESTADUAL. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE ESTATAL. TEMA 793 DO STF. RECURSO PROVIDO. Consoante Tema 793 do STF, “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à realização de procedimentos médicos/cirúrgicos, como no caso dos autos, trata-se de procedimento cirúrgico de alto/médio custo e/ou complexidade, o cumprimento da obrigação deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada. Recurso provido.” (TJ-MT 10002593620228110030 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/03/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 06/03/2023).

Desta forma, a Decisão Monocrática que deferiu o Agravo de Instrumento considerou a urgência e a necessidade do tratamento prescrito à agravada, determinando o fornecimento dos medicamentos solicitados. Desta forma as alegações do agravante, Estado de Mato Grosso, de que a responsabilidade seria exclusivamente da União, não se sustentam, uma vez que a competência para a proteção da saúde é compartilhada entre os entes federativos.

Pontuo que a urgência do tratamento, somada à inexistência de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, justifica a concessão da tutela antecipada, conforme fundamentado na Decisão Monocrática. Ademais, a fixação de multa diária visa assegurar o cumprimento da obrigação, garantindo a efetividade da decisão judicial.

Diante do exposto, voto pela manutenção da Decisão Monocrática que deferiu o Agravo de Instrumento, desprovendo o Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso. Saliento ao caso em epígrafe de medicamentos já foi decidida nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, cito:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA RECURSAL – FAZENDA PÚBLICA – SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - NECESSIDADE EVIDENCIADA – REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE ESTADUAL APENAS QUANDO COMPROVADO O ALTO CUSTO DO MEDICAMENTO PLEITEADO – TEMA 793 DO STF – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1001287-46.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FEITO DE COMPETÊNCIA DECLINADA - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM SEDE RECURSAL - FORNECIMENTO DE TRATAMENTO – DIREITO CONSTITUCIONAL A SAÚDE - ARTIGO 196 DA CONSTITUCIONAL FEDERAL – EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS

– ALTO CUSTO - NECESSIDADE DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE ESTATAL – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
(N.U 1005788-58.2024.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024)

No que tange ao fato de não constar o medido prescrito no rol da Anvisa referida hipótese resta superada pelo fato de que a documentação dos autos demonstra que outros medicamentos não se mostraram suficientes, restando ineficazes para o tratamento necessário.

Referidos requisitos restam superados ante a documentação que aporta aos autos a qual demonstra a) a necessidade dos medicamentos prescritos, bem assim a ineficácia de outros fornecidos pelo SUS; b) a incapacidade financeira para a aquisição dos medicamentos e c) o registro dos medicamentos na ANVISA.

Logo, satisfeitos os requisitos para a concessão da pretensão liminar não se vislumbra motivação para impedir o seu deferimento.

Assim, pelas razões expostas,
conheço
do presente agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática que concedeu a tutela de urgência almejada.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024